Tribunal: TJPA
Processo: 0813004-75.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0813004-75.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCIO ANDRE FARIAS DE ALMEIDA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO

DE COMUTAÇÃO. DECRETO nº 9.246/2017. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES MANTIDA. A decisão questionada deve ser mantida, pois a concessão de comutação da pena requer o preenchimento de requisito objetivo e subjetivos, os quais não foram preenchidos pelo ora agravante. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção Ordinária 1ª Turma de Direto Penal, realizada no plenário virtual, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA

- assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo advogado constituído,
DR. RAIMUNDO P. CAVALCANTE OAB/PA – 3776,
em benefício de
MARCIO ANDRE FARIAS DE ALMEIDA
, impugnando a decisão em id 7122133 do
JUÍZO DA

VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA
, que
negou pedido de comutação de pena
pelo não preenchimento do requisito objetivo constante no art. 12, parágrafo único do

Decreto Presidencial nº 9.246/2017, já que não cumpriu-se dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.

Em suas razões recursais, id 7122127, a Defesa alega que:
“A vara de execuções penais em decisão do dia 04/08/21 deve ser reformada pois no ano de 2017, a pena do apenado à época era de 60 anos e naquele período o apenado já tinha cumprido mais 13 anos, ou seja, 1⁄4 de sua pena que segundo decreto presidencial deveria ter pena comutada, conforme parecer ministerial em outra ação já julgada de vara de execuções penais Belém com circunstancias bastante semelhantes (em anexo). Vale ressaltar que apenado possui bom comportamento carcerário e trabalha diariamente internamente em sua unidade prisional e sua certidão carceraria demonstra sua tendencia a ressocialização”.

Em contrarrazões, o r. Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se em ID n° 7122131, pelo conhecimento e improvimento, diante do não preenchimento do requisito objetivo para a declaração de comutação de pena com fulcro no art. 7º, I, “b” do Decreto nº 9.246/2017, e, consequentemente, não preenchimento do requisito objetivo para progressão de regime. Ademais, aduz que o interno não preenche o requisito subjetivo previsto no artigo 4º, inciso I, do Decreto nº 9.246/2017, pois empreendeu fuga em 31/05/2015 e somente foi recapturado em 29/08/2017, tendo falta grave reconhecida em juízo (seq 31.1 destes autos).

Realizado o Juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida em id 7122136.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, que apresentou parecer da lavra do Procurador de Justiça, Dr. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA, ID 7536221, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do presente recurso
.

É o relatório.

VOTO

Conheço e passo a analisá-lo.

Consoante relatado, o agravante alega que possui os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão da comutação de pena prevista no Decreto Presidencial nº 9.246/2017. Diante disso, requer a reforma da decisão impugnada, proferida nos seguintes termos, em id 7122133:

“
Vieram os autos conclusos em razão de pedido de COMUTAÇÃO de pena, fundado no Decreto Presidencial nº 9.246/2017.

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito.

Os autos não foram remetidos ao Conselho Penitenciário em razão da inexistência de determinação neste sentido no Decreto nº 9.246/2017.

A jurisprudência pacífica dos Tribunais é no sentido de que o parecer do Conselho Penitenciário para a concessão do indulto não é exigível quando não previsto no Decreto Presidencial, sob pena de CONSTRANGIMENTO ILEGAL (STJ. HC 321170 SP – 2015/0084339-7. Data da Publicação: 10/06/ 2015).

O pleito de Comutação ora em apreciação se funda no Decreto nº 9.246/2017, devendo ser analisados os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão da benesse retroativamente à publicação do decreto, ou seja, 25/12/2017, o que passo a analisar.

Verifica-se que o (a) apenado (a) não satisfaz plenamente os requisitos objetivos necessários à obtenção do benefício de comutação, uma vez que o art. 12º, parágrafo único do Decreto nº 9.246/2017, estabelece que não será declarada o indulto ou comutada a pena correspondente ao crime não impeditivo, enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios, da análise dos dados cadastrados, verifica-se que o apenado não cumpriu o referido requisito.

Ante o exposto, ausente requisito objetivo previsto no referido Decreto, INDEFIRO o pedido de COMUTAÇÃO DA PENA”.

Consta nos autos e no INFOPEN (matrícula 899) que o apenado se encontra custodiado no PEM I - Presídio Estadual Metropolitano I, cumprindo as seguintes penas:

-

05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, decorrente da prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, do CPB;

-

05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, decorrente da prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, do CPB;

-

18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, decorrente da prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, artigo 121 § 2º c/c artigo 14, II, todos do CPB;

-

21 (vinte e um) anos de reclusão, decorrente da prática do crime tipificado no artigo 157, §3º, II do CPB;

-

10 (dez) anos de reclusão, decorrente da prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, do CPB;

-

09 (nove) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, decorrente da prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, do CPB.

Consta ainda que o recorrente iniciou o cumprimento da pena em 08/08/2002.

Para a concessão da benesse da comutação do Decreto nº 9.246/2017, deve-se analisar os requisitos objetivos e subjetivos retroativamente à publicação do decreto, ou seja, 25/12/2017.

No que concerne a comutação da pena, assim determina o artigo 7º do Decreto 9.246/2017, vejamos:

“Art. 7º A comutação da pena privativa de liberdade remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2017, será concedida, nas seguintes proporções:

I - à pessoa condenada a pena privativa de liberdade:

a) em um terço, se não reincidente, e que, até 25 de dezembro de 2017, tenha cumprido um quarto da pena; e

b) em um quarto, se reincidente, e que, até 25 de dezembro de 2017, tenha cumprido um terço da pena;

II - em dois terços, se não reincidente, quando se tratar de mulher condenada por crime cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, que tenha filho ou neto menor de quatorze anos de idade ou de qualquer idade se considerado pessoa com deficiência ou portador de doença crônica grave e que necessite de seus cuidados, e que, até 25 de dezembro de 2017, tenha cumprido um quinto da pena; e

III - à metade, se reincidente, quando se tratar de mulher condenada por crime cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, que tenha filho ou neto menor de quatorze anos de idade ou de qualquer idade se considerado pessoa com deficiência ou portador de doença crônica grave e que necessite de seus cuidados, e que, até 25 de dezembro de 2017, tenha cumprido um quinto da pena”. (negritei

Como bem pontuou e esclareceu o r. do Ministério Público de 1º Grau, em id 7122131, o ora recorrente é reincidente, e o requisito objetivo exigido é de 1/3 (um terço) do cumprimento da pena, aferida em 25/12/2017, nos termos do art. 7º, I, “b” do referido Decreto.

Sendo assim, resta comprovado que o requerente não preenche o requisito objetivo para a declaração de comutação de pena com fulcro no art. 7º, I, “b” do Decreto nº 9.246/2017. E, consequentemente, não preenche o requisito objetivo para a progressão.

Ademais, o recorrente não preenche o requisito subjetivo previsto no artigo 4º, inciso I, do Decreto nº 9.246/2017, pois empreendeu fuga em 31/05/2015 e somente foi recapturado em 29/08/2017, tendo falta grave reconhecida em juízo (seq 31.1

dos autos).

Nesse sentido decisão da nossa 1ª Turma de Direito Penal:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE INDULTO E COMUTAÇÃO. DECRETO nº 9.246/2017. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS OBJETIVOS. DECISÃO DO JUIZO DAS EXECUÇÕES MANTIDA. A decisão questionada deve ser mantida, pois a concessão de indulto e/ou comutação da pena requer o preenchimento de requisitos objetivos, os quais não foram preenchidos pelo ora agravante, que deixou de preenche-los, conforme descrito nos artigos 1ª e 7º do Decreto 9.246/2017. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO Relatora (TJPA.
0812234-82.2021.8.14.0000.
Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-02-01)

Diante do exposto, CONHEÇO

DO

RECURSO

e NEGO

PROVIMENTO, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém/PA - Assinatura Digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 22/02/2022